Tribunal: TJDFT
Processo: 0736393-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GEMAS MINERAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. OITIVA DE TESTEMUNHA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 – O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício.
3 – Tendo o Juiz julgado improcedentes os pedidos formulados na exordial em face de uma das Rés, por considerar que o Autor descumpriu cláusulas contratuais, isso porque não teria entregue os bens objeto do negócio jurídico na forma e no local pactuado no contrato, ressaltando que do recibo colacionado aos autos apenas consta a assinatura da representante da Empresa Avalista do contrato de Compra e Venda e não do Titular da própria Empresa Compradora e, no entanto, considerando que o Autor pretendia comprovar por meio de oitiva de testemunhas que todas as partes contratantes estavam presentes no momento do adimplemento, patente que o indeferimento da prova testemunhal buscada configurou cerceamento do direito de produção de provas, em violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, maculando de nulidade a sentença.
Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
Pedido de gratuidade de Justiça indeferido.
Preliminar de cerceamento do direito de produção de provas acolhida.
Apelação Cível provida.